Tribunal: TJBA
Processo: 0568669-06.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0568669-06.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEUSREI - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA e outros Advogado(s): EDUARDO DANGREMON SALOES DO NASCIMENTO, VICENTE MAIA BARRETO DE OLIVEIRA, MAGNO ANGELO PINHEIRO DE FREITAS, VICTOR MACEDO MACHADO TELES SOUZA APELADO: ANDERSON SOLON CASTRO MIRANDA PEPE Advogado(s):JOSE ANTONIO DOS SANTOS NETO, GABRIELLE MARQUES PINHEIRO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. DECRETAÇÃO EM SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença condenatória em ação indenizatória. As embargantes alegam omissão quanto ao momento processual da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), que teria sido decretada apenas na sentença, após seis anos de instrução, impossibilitando a produção de contraprova. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor constitui regra de instrução ou de julgamento e se a sua decretação no momento da sentença configura cerceamento de defesa e violação ao princípio da vedação à decisão surpresa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, VIII, do CDC) é regra de instrução, e não de julgamento, pois visa orientar a conduta processual das partes e permitir que o onerado se desincumba do encargo. 4. O art. 373, § 1º, do CPC exige que a redistribuição do ônus da prova seja acompanhada de decisão fundamentada e da concessão de oportunidade para a parte produzir a prova, o que pressupõe que o ato ocorra antes do encerramento da instrução. 5. A decretação da inversão apenas na sentença configura decisão surpresa (art. 10 do CPC) e cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório substancial e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF/1988). 6. Constatado o vício cronológico no caso concreto, impõe-se a cassação da sentença para que o juízo de origem delibere sobre a inversão antes de encerrar a fase probatória, garantindo o direito à ampla defesa. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para dar provimento à apelação e cassar a sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0568669-06.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante DEUSREI - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA e outros e como apelada ANDERSON SOLON CASTRO MIRANDA PEPE. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os aclaratórios, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema